Tribunal: TJBA
Processo: 8006398-91.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006398-91.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

Advogado(s)
:
AIRES VIGO

APELADO: MILENA DOS SANTOS SOUZA MORAIS

Advogado(s)
:
BARBARA FIGUEIREDO MIGUEL DE LACERDA, VINICIUS MATIAS FIGUEIREDO DE LACERDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À CONCLUSÃO DAS OBRAS E AO PRAZO DA LEI NÚMERO 6.766 DE 1979. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Urbplan Desenvolvimento Urbano S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação para manter a rescisão de contrato de compra e venda e a restituição integral de R$ 47.121,98 em favor de Milena dos Santos Souza Morais. A embargante sustenta obscuridade, alegando que as obras foram finalizadas antes do ajuizamento e que o prazo de quatro anos da Lei nº 6.766/79 deveria prevalecer sobre o contrato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no julgado quanto à análise da mora da vendedora e à aplicação de dispositivos legais específicos, além de avaliar se a via recursal está sendo utilizada com intuito meramente protelatório.

III. Razões de decidir

Inexistência de obscuridade, visto que o acórdão fundamentou a mora na extrapolação do prazo contratual de 24 meses, encerrado em 2013, enquanto o Termo de Verificação de Obras final só ocorreu em 2017. Em relações de consumo, a oferta e o prazo pactuado vinculam as partes, não podendo a lei geral de parcelamento do solo ser utilizada para afastar o inadimplemento contratual específico. Os embargos não servem para rediscutir mérito ou manifestar inconformismo com a conclusão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC. Tese de julgamento: "O descumprimento do prazo contratual específico para entrega de obras de infraestrutura em loteamento configura inadimplemento da vendedora, não sendo suprido pela invocação genérica do prazo de quatro anos da Lei nº 6.766/79." "A interposição de embargos de declaração com o fito exclusivo de rediscutir matéria já decidida e fundamentada configura recurso manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista na legislação processual civil."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 6.766/1979.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 8006398-91.2022.8.05.0080, em que figuram como Embargante URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e como Embargada MILENA DOS SANTOS SOUZA MORAIS ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente a decisão recorrida e aplicando multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Embargante, dada a natureza protelatória do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA